Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-24.2023.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001102-24.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVALDO JOSE LEMES DOS SANTOS - CNPJ: 07.204.871/0001-76 (APELANTE), EVALDO JOSE LEMES DOS SANTOS - CPF: 018.309.981-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. TESE FIXADA NO RESP 1.912.281. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada nos autos de execução fiscal, extinguindo o processo com resolução de mérito, mas sem condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença também impôs aos apelantes o pagamento das custas processuais, negando-lhes a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial garante, automaticamente, a concessão de gratuidade da justiça aos assistidos; (ii) estabelecer se, na procedência de embargos à execução fiscal para reconhecimento de nulidade de citação editalícia, cabe a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça não decorre automaticamente da atuação da Defensoria Pública como curadora especial, sendo necessária a comprovação de hipossuficiência, nos termos do CPC e da jurisprudência do STJ. No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovem a situação de miserabilidade dos apelantes.

A tese fixada no REsp 1.912.281 estabelece que, quando os embargos à execução são acolhidos exclusivamente para reconhecer nulidade de ato processual, como a citação editalícia, não cabe a condenação em honorários advocatícios, pois não há julgamento do mérito em favor do embargante, nem extinção da execução fiscal.

No presente caso, a procedência dos embargos restringiu-se à nulidade da citação editalícia, determinando a renovação do ato processual, sem interferir no mérito da execução fiscal ou extingui-la, o que afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica concessão automática da gratuidade da justiça, devendo ser demonstrada a hipossuficiência dos assistidos.

Na procedência de embargos à execução fiscal para reconhecimento de nulidade de citação editalícia, não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado no REsp 1.912.281.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 85, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.912.281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, Apelação Cível nº 1001845-68.2022.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVALDO JOSÉ LEMES DOS SANTOS - ME E OUTRO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1001102-24.2023.8.11.0108, julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0000293-95.2016.8.11.0108, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

A sentença não condenou o Estado em honorários advocatícios, com fundamento na tese fixada no REsp 1.912.281, e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: a) que fazem jus à gratuidade da justiça pelo fato de serem assistidos pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, requerendo a reforma da sentença para isentá-los do pagamento das custas processuais; b) que o Estado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo que: a) É incabível a condenação em honorários quando os embargos são julgados procedentes apenas para reconhecer nulidade de ato processual, conforme REsp 1.912.281; b) A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção de hipossuficiência nem concessão automática da gratuidade da justiça (id 243288697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O primeiro ponto do recurso diz respeito à pretensão dos apelantes de serem isentados do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que são assistidos pela Defensoria Pública como curadora especial.

Com efeito, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, mesmo na condição de curadora especial, não implica automaticamente a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais.

No caso concreto, não há nos autos elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira dos apelantes, tampouco foram apresentados documentos nesse sentido. A mera atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção de miserabilidade.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto ao pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o recurso também não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.912.281, fixou a tese de que "a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais", vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.

2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

No caso em análise, os embargos foram julgados procedentes exclusivamente para reconhecer a nulidade da citação editalícia na execução fiscal, determinando sua renovação. Não houve, portanto, análise do mérito da execução fiscal ou extinção do processo executivo.

Este entendimento também é seguido por este Tribunal de Justiça, conforme decisão citada pelo Estado (autos nº 1001845-68.2022.8.11.0108).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025